Tribunal: TJMT
Processo: 1000062-11.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000062-11.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Crime Tentado, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[SUZANA SIQUEIRA LEAO - CPF: 028.252.531-97 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), DIEGO PINHEIRO DA SILVA - CPF: 050.802.891-47 (VÍTIMA), SUZANA SIQUEIRA LEAO - CPF: 028.252.531-97 (ADVOGADO), JOSIMAR ALVES DOS SANTOS - CPF: 002.697.311-13 (PACIENTE), EVANDRO JUAREZ RODRIGUES (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA –
HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL
– REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA – PARCIAL PROCEDÊNCIA
– INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 313 DO CPP – PACIENTE PRIMÁRIO – CRIME CULPOSO – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA EM PARTE
– PARCIAL CONSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

Tratando-se de
Homicídio culposo na direção de veículo automotor
sob a influência de álcool, incabível a segregação preventiva do agente, pois,
“(...) Nos termos do art. 313 do Código de Processo Penal, não há previsão legal para a prisão preventiva nos delitos praticados na modalidade culposa. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal. (...)”
(HC 591.867/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 06/10/2020). Em contrapartida, nos termos do art. 282, II, do CPP, necessário se observar as circunstâncias do fato delituoso e, constatando que elas envolvem condução de veículo automotor sob a influência de álcool, é imperiosa a aplicação de medidas cautelares do art. 319 do CPP para se evitar a reiteração de condutas da mesma natureza.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar, impetrado em benefício de
Josimar Alves dos Santos
, que estaria sendo
submetido a coação ilegal
pelo
Juízo da 5a Vara de Alta Floresta/MT., eis, que
convertida
a sua prisão em flagrante em preventiva
,
por suposta autoria do crime de Homicídio culposo na direção de veículo automotor,
sob a influência de álcool
(
art. 302, § 3o, do CTB).

O impetrante aduz, em apertada síntese, que o decreto preventivo
carece de fundamentação idônea
(Id. 71607468), motivo pelo qual, almejou sua revogação, com ou sem aplicação de medida cautelar diversa.

O impetrante anexou documentos (Id. 71607455).

O pedido
liminar
foi
deferido em parte
para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares dela diversas (Id. 72287998).

As informações judiciais foram prestadas (Id. 74759988).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
concessão
da ordem (Id. 75106479), conforme sumário segue em transcrição livre:

HABEAS CORPUS
– ARTIGO 302, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - PRISÃO PREVENTIVA – INSURGÊNCIA. Pretensão de
revogação
da prisão – Decisão deferindo parcialmente a liminar vindicada, com imposição de medidas cautelares diversas – Possibilidade de acolhimento do pedido -
Crime de modalidade culposa, com sanção corpórea no intervalo de 2 a 4 anos de detenção
-
Desproporcionalidade da prisão
, ainda que presentes indícios de autoria e materialidade delitiva. Parecer pela
concessão
da ordem.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 26 de fevereiro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021